Tribunal: TJMT
Processo: 1002640-87.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1002640-87.2024.8.11.9005
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOSÉ MONTEIRO DE LIMA FILHO
IMPETRADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ALTERAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RESPOSTA À ACUSAÇÃO POR ESCRITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de José Monteiro de Lima Filho, denunciado pelos crimes previstos nos arts. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e 330 do Código Penal (CP). O pedido visa anular decisão que alterou o rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, ao determinar a apresentação de resposta à acusação por escrito antes da audiência una, sob alegação de ausência de base legal e ofensa aos princípios da oralidade, contraditório e ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a alteração do rito sumaríssimo pelo juízo de origem, ao determinar a apresentação de resposta à acusação por escrito, configura nulidade processual;
(ii) estabelecer se a medida adotada prejudica os direitos constitucionais ao contraditório, ampla defesa, e viola os marcos prescricionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal e no art. 65 da Lei 9.099/95, estabelece que atos processuais só podem ser anulados se houver demonstração de prejuízo efetivo para as partes.
4. A decisão que determinou a apresentação de resposta à acusação por escrito não compromete o contraditório ou a ampla defesa, tendo, ao contrário, permitido maior preparo para a defesa, em benefício do acusado.
5. A alteração do rito, ainda que não prevista expressamente pela Lei 9.099/95, não causou prejuízo concreto e está alinhada com os princípios da celeridade processual e economia de atos.
6. O precedente do STJ (AgRg no RHC 67727/PE) reforça que a inversão de etapas processuais no Juizado Especial Criminal, desde que não gere prejuízo, não configura nulidade, aplicando-se o princípio da pas de nullité sans grief.
7. O rito sumaríssimo não é um fim em si mesmo, mas um meio para a prestação jurisdicional eficiente. Eventuais ajustes, quando não prejudicam as partes, são compatíveis com a regularidade do processo.
8. Não houve violação ao princípio da oralidade, pois a concentração de atos em audiência foi apenas ajustada pelo magistrado para melhor otimizar o processo, conforme permitido pelo art. 62 da Lei 9.099/95.
9. A adequação procedimental realizada pelo magistrado não implica inovação legislativa nem viola a competência da União para legislar sobre matéria processual penal, conforme art. 22, inciso I, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A alteração do rito sumaríssimo do Juizado Especial Criminal, com a determinação de apresentação de resposta à acusação por escrito, não configura nulidade quando não há demonstração de prejuízo efetivo para o acusado, aplicando-se o princípio da pas de nullité sans grief.
2. Ajustes no rito processual que visem otimizar os trabalhos jurisdicionais, sem comprometer os direitos ao contraditório e à ampla defesa, são compatíveis com os princípios da celeridade e economia processual consagrados na Lei 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 98, I; CPP, art. 563; Lei 9.099/95, arts. 62, 65 e 78.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 67727/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/06/2018, DJe 25/06/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002640-87.2024.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE MONTEIRO DE LIMA FILHO - CPF: 001.028.014-60 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DENEGOU A ORDEM, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (1a VOGAL): Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, no sentido de CONCEDER A ORDEM pretendida, para anular o recebimento da denúncia e por consequência seja designada data para realização de audiência preliminar para prosseguimento do feito nos termos do artigo 81 da Lei 9.099/95. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (2o VOGAL): Acompanho o Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025